Tribunal: TJMT
Processo: 1025404-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025404-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), BIANCA LETICIA GUTH DOS SANTOS - CPF: 045.258.181-82 (AGRAVANTE), FOCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.745.668/0001-00 (AGRAVADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (AGRAVADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO
A QUO,
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII DO CDC – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações.

Estando ausentes os requisitos previstos no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025404-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BIANCA LETICIA GUTH DOS SANTOS

AGRAVADOS:
FOCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BIANCA LETICIA GUTH DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização nº 1005343-22.2021.8.11.0040,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da agravante.

A parte agravante aduz que a decisão merece ser reformada, haja vista que o contrato de locação objeto do litígio foi intermediado por uma imobiliária.

Assevera q
ue “
a relação de consumo é caracterizada pelo vínculo entre o consumidor e fornecedor de algum produto ou serviço e, desse modo, em regra, a relação entre o locatário e locadora com a imobiliária que presta serviços de ADMINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE DE LOCAÇÃO configura típica relação de consumo.”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão de id 187802163.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme ID. 187993171.

Contrarrazões IDs. 190784669 e 191022674, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização nº 1005343-22.2021.8.11.0040, que deixou de aplicar a inversão automática do ônus probatório e estabeleceu a obrigação regular do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do CPC.

Compulsando os autos, não se verificam razões para modificar a decisão agravada, visto que, contrariamente ao que suscitou o Recorrente, o ônus da prova será distribuído regularmente nos termos do artigo 373, do CPC, ou seja,
com responsabilidade para ambas as partes
, não havendo que se falar que o ônus recairá tão somente sobre o Agravante, autor da ação.

Ademais, o feito ainda comporta ampla dilação probatória, visto que foi deferida prova documental e prova oral pelo juízo
a quo
, com a designação de audiência de instrução e julgamento, para o dia 28 de novembro de 2023.

Nesse espeque, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, haverá inversão do ônus da prova apenas quando verossímil a alegação da parte, ou quando houver hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiências, o que não parece ser o caso do Agravante, mormente tomando-se por base os pontos controvertidos já delineados, alhures transcritos.

Sendo assim, no caso em testilha, não se afigura obrigatória a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC.

O contrato de locação se rege por legislação própria que regula a relação jurídica locatícia e não comporta a incidência da inversão do ônus da prova nos moldes do CDC.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0702.15.081245-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017, publicação da súmula em 12/05/2017)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024